Tribunal: TJPA
Processo: 0800622-15.2024.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800622-15.2024.8.14.0107

APELANTE: MARIA ZULEICA VIEIRA DA SILVA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA E REEXAME DE PROVA. CARÁTER INFRINGENTE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação da consumidora. O acórdão embargado declarou a inexistência de débito relativo a pacote de serviços bancários (“Cesta Classic”), determinou a repetição do indébito em dobro e fixou indenização por danos morais, por considerar insuficiente a prova da contratação eletrônica apresentada pelo banco, dada a ausência de certificação digital ou biometria que vinculasse a consumidora (idosa e analfabeta) ao ajuste. O embargante alega omissão no julgado, sustentando que a decisão ignorou a força probante do contrato eletrônico acostado aos autos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em: (i) saber se houve omissão no acórdão embargado quanto à análise da regularidade da contratação eletrônica e da prova documental apresentada pela instituição financeira; e (ii) verificar se a pretensão do embargante configura tentativa de rediscussão do mérito recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Inexistência de omissão, uma vez que o acórdão enfrentou a questão de forma clara e exauriente, consignando expressamente que o instrumento contratual apresentado, destituído de certificação ICP-Brasil ou elementos biométricos, não é suficiente para comprovar a anuência de consumidora vulnerável (idosa e analfabeta).

O vício da omissão apenas se configura quando o julgador deixa de se manifestar sobre tese relevante ou prova crucial, o que não ocorreu, visto que houve a devida valoração da prova documental, apenas com conclusão jurídica contrária aos interesses do banco.

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e servem para integração do julgado (omissão, contradição, obscuridade ou erro material), não se prestando ao reexame de provas ou à rediscussão da causa para fins de modificação do resultado por mero inconformismo da parte.

A utilização do recurso com o intuito de rediscutir o mérito configura pretensão infringente inadequada à via eleita, sujeitando a parte à advertência de multa em caso de reiteração de embargos protelatórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. O vício da omissão não se configura quando o julgador enfrenta a questão de forma clara e exauriente, ainda que a conclusão seja contrária aos interesses da parte. 2. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente à integração do julgado, sendo vedada a rediscussão do mérito ou o reexame de provas sob o pretexto de sanar vícios inexistentes.”

________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2º; Resolução BACEN nº 3.919/2010.

Jurisprudência relevante citada: STJ, 1ª Turma, REsp 15.774-0-SP, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, j. 25.10.1993; STF, Rcl 44145 RO, Rel. Min. André Mendonça, 1ª Turma, j. 23.05.2022; STJ, Tema Repetitivo 1.201.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 9ª Sessão Ordinária de 2026, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

GABINETE DESEMBARGADORA

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE DOM ELISEU

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800622-15.2024.8.14.0107

EMBARGANTE:
BANCO BRADESCO S.A.

EMBARGADA:
MARIA ZULEICA VIEIRA DA SILVA

DECISÃO EMBARGADA: ACÓRDÃO DE
Id. Num. 30191208

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
BANCO BRADESCO S.A.
em face do V. Acórdão de
Id. Num. 30191208
, que
conheceu e DEU PARCIAL PROVIMENTO
à Apelação interposta por
MARIA ZULEICA VIEIRA DA SILVA.

Consoante narrado na petição inicial (ID nº 28659133), a autora sustenta ser aposentada pelo INSS e correntista da instituição financeira ré, alegando que foram realizados descontos indevidos em sua conta bancária referentes ao pacote "Cesta Classic", no valor total de R$ 723,25 até a data do ajuizamento, sem sua anuência, pleiteando a declaração de inexistência do débito, repetição do indébito em dobro e indenização por danos morais.

Em sua contestação (ID nº 28659148), a instituição financeira ré sustentou a legalidade dos descontos, juntando aos autos contrato eletrônico que comprovaria a contratação dos serviços pela autora (ID nº 117144028).

A sentença recorrida (ID nº 28659160) julgou totalmente improcedente o pedido, fundamentando-se na existência de contrato eletrônico válido e na utilização dos serviços pela autora:

(...) Ante o exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO TOTALMENTE IMPROCEDENTE o pedido formulado na inicial.

CONDENO a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor da causa, e de custas, suspendendo-se, contudo, a exigibilidade tendo em vista a assistência judiciária gratuita deferida, enquanto perdurar a condição de hipossuficiência, observado o disposto nos § 2º e § 3º do art. 98 do CPC.

Serve a presente como mandado/comunicação/ofício.

Em sendo apresentado recurso, intime-se a parte contrária para apresentar contrarrazões, no prazo legal. Ato contínuo remetam-se os autos ao 2º grau.

Servirá a presente COMO MANDADO/OFÍCIO, conforme autoriza o Provimento nº. 013/2009 - CJRM.

Publique-se. Intimem-se. Registre-se. CUMPRA-SE.

Dom Eliseu/PA, 19 de março de 2025.

Juíza REJANE BARBOSA DA SILVA

Titular da Vara Cível e Empresarial de Dom Eliseu/PA

Nas RAZÕES DE APELAÇÃO (ID nº 28659161), a apelante argumenta que: a) houve cerceamento de defesa pela ausência de intimação para especificação de provas; b) o contrato eletrônico apresentado não possui validade jurídica por ausência de formalidades legais, especialmente considerando ser a apelante pessoa analfabeta; c) não ultrapassou os limites de serviços essenciais gratuitos estabelecidos pela Resolução nº 3.919/2010 do BACEN; d) configuração de danos morais pela natureza alimentar da verba comprometida.

Requer o conhecimento e provimento do recurso para julgar procedente o pedido inicial com declaração de inexistência do débito, devolução em dobro do valor descontado e indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Em suas contrarrazões (ID nº 28659164), o apelado defende a manutenção da sentença.

Vieram-me os autos conclusos.

Sobreveio o Acórdão ora vergastado (
ID Num 30191208
), cuja ementa transcrevo:

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO ELETRÔNICO BANCÁRIO. COBRANÇA INDEVIDA DE TARIFA DE SERVIÇO ("CESTA CLASSIC") SEM COMPROVAÇÃO DE CONTRATAÇÃO VÁLIDA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou totalmente improcedente ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, ajuizada por consumidora aposentada contra instituição bancária, visando a devolução de valores descontados indevidamente a título de pacote de serviços bancários ("Cesta Classic"), bem como indenização por danos morais. A sentença considerou válida a contratação eletrônica e condenou a parte autora em custas e honorários, com exigibilidade suspensa pela justiça gratuita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve contratação válida e comprovada do pacote de serviços "Cesta Classic"; (ii) estabelecer se há direito à repetição do indébito em dobro; (iii) determinar se os descontos indevidos ensejam indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A validade da contratação eletrônica depende da demonstração inequívoca da aceitação do consumidor, o que não se verifica quando ausente certificação digital pela ICP-Brasil ou outros elementos técnicos que garantam a autoria e autenticidade da assinatura eletrônica.

4. O contrato eletrônico apresentado é inidôneo para comprovar a contratação válida do serviço, pois não apresenta certificação digital, elementos biométricos, geolocalização, nem outros mecanismos de autenticação capazes de comprovar a anuência da parte apelante, pessoa idosa e analfabeta.

5. A análise dos extratos bancários revela que a apelante utilizava a conta apenas para fins essenciais, dentro dos limites de gratuidade estabelecidos pela Resolução nº 3.919/2010 do BACEN, inexistindo justificativa para a cobrança da tarifa.

6. A cobrança sem contratação válida configura prática abusiva, sendo devida a restituição dos valores pagos indevidamente.

7. Conforme julgamento do EAREsp 600.663/RS, a repetição do indébito deve ocorrer em dobro para cobranças indevidas realizadas após 30 de março de 2021, independentemente de comprovação de má-fé.

8. O desconto indevido de valores em conta bancária de beneficiária do INSS, pessoa idosa e analfabeta, compromete verba de natureza alimentar e caracteriza dano moral indenizável, sendo desnecessária a demonstração de abalo psíquico concreto.

9. A fixação de indenização por danos morais em R$ 3.000,00 atende aos critérios de proporcionalidade, razoabilidade e função pedagógica da medida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de certificação digital ou elementos técnicos mínimos inviabiliza a validade de contrato eletrônico quando a parte nega sua anuência e não se comprova de forma inequívoca a contratação.

2. A cobrança de tarifa bancária por pacote de serviços não contratado e não utilizado viola a boa-fé objetiva e configura prática abusiva.

3. A repetição de indébito em dobro é devida nas hipóteses de cobrança indevida realizadas após 30 de março de 2021, conforme fixado pelo STJ no EAREsp 600.663/RS.

4. O desconto indevido de valores de conta bancária vinculada a benefício previdenciário de pessoa idosa e analfabeta configura dano moral in re ipsa, ensejando indenização.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, § 11; 86, parágrafo único; 98, §§ 2º e 3º; 487, I; 1.026, § 2º; CC, arts. 389, parágrafo único; 398; 406, §1º; CDC, art. 42, parágrafo único; Medida Provisória nº 2.200-2/2001, art. 10, §§ 1º e 2º; Resolução BACEN nº 3.919/2010.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 2.159.442/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 24.09.2024, DJe 27.09.2024; STJ, EAREsp 600.663/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, DJe 30.03.2021; TJ-PA, Ap. Cív. 0802285-79.2020.8.14.0061, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, j. 27.02.2024.

O
BANCO BRADESCO S.A.
, então, opôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
.

Em suas razões recursais (Id. 31979978), o Embargante sustenta a existência de
omissão
no julgado.

Alega que o Acórdão deixou de considerar a regularidade da contratação eletrônica comprovada nos autos sob o ID 117144028, aduzindo que o referido documento contém assinatura digital e dados que validam a anuência da consumidora.

Argumenta que a decisão ignora a força probante do contrato eletrônico e a inexistência de ato ilícito, pleiteando o efeito infringente para manter a sentença de improcedência.

Sem contrarrazões, cfe. certidão de
ID 34114598.

É o relatório.

VOTO

VOTO

DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso de Embargos de Declaração.

Adianto não assistir razão ao banco embargante.

Alega que o Acórdão deixou de considerar a regularidade da contratação eletrônica comprovada nos autos sob o ID 117144028, aduzindo que o referido documento contém assinatura digital e dados que validam a anuência da consumidora.

Argumenta que a decisão ignora a força probante do contrato eletrônico e a inexistência de ato ilícito, pleiteando o efeito infringente para manter a sentença de improcedência.

Contudo, tal argumento não condiz com a realidade do julgado. O Acórdão embargado enfrentou a questão de forma clara e exauriente, conforme se extrai da fundamentação do voto:

(...) Com efeito, o banco réu/apelado acostou aos autos instrumento contratual firmado, em tese, por meio eletrônico (id. 28659151), contendo suposta assinatura digital atribuída à parte autora/apelante, consubstanciada unicamente em uma sequência alfanumérica aleatória.

Todavia, referido elemento, destituído de certificação digital emitida nos moldes da ICP-Brasil, não se revela suficiente, por si só, para comprovar de forma inequívoca a efetiva anuência da consumidora quanto à celebração do contrato, tampouco para atestar a autenticidade da manifestação de vontade que se alega ter ocorrido.

Outrossim,

analisando os extratos bancários juntados aos autos (id.28659140 e seguintes) verifica-se que a apelante utilizou sua conta bancária essencialmente para o recebimento de sua aposentadoria e realização de saques e transferências dentro dos limites de gratuidade estabelecidos pela Resolução nº 3.919/2010 do Banco Central do Brasil.

Dos extratos analisados autos (id.28659140 e seguintes), constata-se que a apelante não ultrapassou os limites de gratuidade estabelecidos pela normativa do BACEN, utilizando a conta bancária de forma compatível com o perfil de beneficiária previdenciária que necessita de conta para recebimento de verba de natureza alimentar.

Logo, a cobrança do pacote "Cesta Classic" sem efetiva contratação válida configura prática abusiva, devendo ser reforma a sentença que considerou válida a contratação. (...)

Nota-se que houve a devida valoração da prova documental. O que ocorre é que o Embargante não se conforma com a conclusão jurídica de que o documento por ele apresentado carece de requisitos técnicos de segurança (assinatura via ICP-Brasil ou biometria) necessários para vincular uma consumidora vulnerável (idosa e analfabeta), que negou expressamente a contratação.

O vício da
omissão
configura-se apenas quando o julgador deixa de se manifestar sobre tese relevante ou prova crucial. No presente caso, a prova foi analisada, mas considerada insuficiente para elidir a pretensão autoral.

Portanto, não havendo no acordão qualquer vício de erro material, omissão, contradição ou obscuridade a ser sanado neste particular, o que se verifica é a nítida intenção da parte Embargante de obter o reexame da causa e das provas, buscando modificar o resultado do julgamento, finalidade para a qual não se prestam os embargos declaratórios.

Nesse contexto, vale salientar que os declaratórios constituem recurso de contornos rígidos (fundamentação vinculada), destinado somente a promover a integração do
decisum
omisso, obscuro ou contraditório, não se prestando, jamais, para rediscutir o julgamento, como quer a parte Embargante.

Diante disso, concluo que as matérias objeto de controvérsia foram suficientemente enfrentadas, não se prestando a via dos declaratórios para rediscussão da causa, pois são eles recursos de integração e não de substituição. É o que se extrai da jurisprudência dos Tribunais Superiores, conforme adiante se exemplifica:

“Não pode ser conhecido o recurso que, sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos de integração – não de substituição” (STJ, 1ª Turma, Resp 15.774-0-SP- EDcl., rel.Min. Humberto Gomes de Barros, j.25.10.93, não conheceram, unânime, V.u., DJU 22.11.93, p. 24.895).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. VÍCIOS: INEXISTENTES. REEXAME DA MATÉRIA: IMPOSSIBILIDADE. 1. São incabíveis os embargos de declaração quando inexistentes, no acórdão recorrido, omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. Impossibilidade de reexame da matéria nesta via recursal. 3. Embargos de declaração rejeitados. (STF - Rcl: 44145 RO, Relator: ANDRÉ MENDONÇA, Data de Julgamento: 23/05/2022, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-174 DIVULG 31-08-2022 PUBLIC 01-09-2022)

Não há, portanto, qualquer vício a ser sanado neste ponto.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e, no mérito, REJEITO-OS,
mantendo na íntegra a decisão recorrida.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de novos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC,
considerando o Tema 1.201/STJ
.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 10/04/2026